Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO POR TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CAIXA ELETRÔNICO. NEGOCIAÇÃO FIRMADA SEM ASSINATURA MANUAL EM PAPEL. CONTRATO SUBSCRITO POR MEIO COMPUTACIONAL PARA SUA CONFIRMAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA VIA SENHA PESSOAL UTILIZADA POR CORRENTISTA DETENTOR DE CARTÃO PESSOAL DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM QUEM CONTRATARA. EXTRATO BANCÁRIO. ESCRITO QUE FAZ PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA E DA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS RENEGOCIADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REGULARIDADE E LEGALIDADE VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em decorrência da transformação digital por que passa o mundo dos negócios, não se mostra possível atender à exigência do Juízo de apresentação de contrato físico em que aposta, pela autora, sua assinatura manual, isso porque são eletrônicas todas as formas de subscrição que adotem meios computacionais para confirmação de negócios e de autenticação dos documentos em que estejam registrados. Deixou a assinatura de ser manual, realizada em papel, para se tornar assinatura eletrônica, que tem como uma de suas espécies a que se faz pelo uso de senha pessoal para acesso ao sistema informatizado do banco e para autenticação eletrônica de documentos bancários. Assim os contratos bancários de empréstimo para renegociação de dívida, os quais são formalizados em terminal de autoatendimento. Ajustes não instrumentalizados em meio físico, mas por via eletrônica e com o uso de cartão pessoal disponibilizado pela instituição financeira e senha pessoal, sem assinatura manual do correntista.
2. Tem aptidão para demonstrar a regularidade e legalidade da contratação de empréstimo bancário por meio de terminal eletrônico o extrato bancário indicando a disponibilização do crédito ajustado em conta-corrente da autora e a liquidação dos débitos renegociados. A prova documental assim constituída, somada ao reconhecimento, pela autora, de que tinha dívida com a instituição financeira ré, forma conjunto probatório seguro a desautorizar a alegação inicial de que não repactuara débitos antigos.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.